Tribunal: TJPA
Processo: 0814743-15.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814743-15.2023.8.14.0000

PACIENTE: CLAUDIO JUNIOR GOMES DA SILVA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: 7 VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ARTIGO 157, CAPUT, DO CPB – ILEGALIDADE E ARBITRARIEDADE NA DOSIMETRIA DA PENA-BASE IMPOSTA – PENA-BASE REDIMENSIONADA EM SEU MÍNIMO LEGAL.

O juízo
a quo
embasou sua decisão justificadamente, tratando sobre cada circunstância judicial prevista no art. 59 do CPB, quais sejam a culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima, uma vez que classificou todas como neutras e favoráveis ao paciente. No entanto, ao decidir sobre o
quantum
da pena, definiu acima do mínimo legal cominado ao delito em espécie (crime de roubo).

Sendo assim, fixo da pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 dias-multa.

Ordem NÃO CONHECIDA E CONCEDIDA DE OFÍCIO, nos termos da fundamentação do voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer do
writ
e, de ofício, conceder a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado pela Defensoria Pública, em favor de CLAUDIO JUNIOR GOMES DA SILVA
,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal e artigo 647 e 648, I, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA
, nos autos da ação penal n° 0017449-48.2012.8.14.0401.

Narra o impetrante que o paciente foi condenado pela pratica do delito tipificado no artigo 157, caput, do CPB, a pena de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e ao cumprimento do regime inicial no semiaberto, além de 10 dias-multa.

Suscita constrangimento ilegal, em razão da manifesta ilegalidade e arbitrariedade na dosimetria da pena-base imposta ao paciente, tendo em vista que todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis ao paciente. Desse modo, necessário é que a pena base seja estabelecida no mínimo legalmente previsto para o crime, qual seja, em 04 (quatro) anos de reclusão, o que, desde já, se deixa requerido.

Por tais razões, requereu a
liminar
no sentido de reduzir a pena ao mínimo legal, ante a clara violação ao art. 59 do Código Penal. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Distribuídos os autos a Desa. Eva do Amaral Coelho, este reservou-se para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade tida como coatora, as quais foram prestadas, respectivamente, às fls. 174-175 (ID nº 14203245), sendo colacionados documentos.

Distribuídos os autos a Desembargadora Eva do Amaral Coelho, esta determinou o encaminhamento do presente
Habeas corpus
, ante a prevenção desta desembargadora (ID. 16121123).

Indeferi a liminar
(ID nº 16190403).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e concessão da ordem
(ID nº 16301613), para o redimensionamento da pena-base.

É o relatório.

VOTO

A impetração do presente habeas corpus possui o argumento jurídico de constrangimento ilegal em razão da manifesta ilegalidade e arbitrariedade na dosimetria da pena-base imposta, uma vez que todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis ao paciente. Requer o impetrante que a pena-base seja estabelecida no mínimo legalmente previsto para o crime, qual seja, em 04 (quatro) anos de reclusão, com embasamento no art. 59 do Código Penal.

Adianto que a presente ação mandamental não merece ser conhecida, eis que manejada como sucedâneo de recurso próprio.

Primeiramente, é importante salientar que o
habeas corpus
não se mostra a via adequada para a análise da dosimetria da pena, conforme entendimento pacificado nos Tribunais Superiores, salvo se presente flagrante ilegalidade, o que se vislumbra no caso em comento.

Nesse sentido, constato a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do CPP.

De acordo com a sentença condenatória prolatada assim redigida (ID. nº 16101855):

“
A culpabilidade
do réu em nada acrescenta à pena, porque não há elementos que possam aumentar a reprovabilidade da ação além daqueles inerentes ao tipo em comento.

O acusado apresenta outros
antecedentes criminais
(certidão de antecedentes criminais de fis. 51- IP), tendo sido condenado por sentença transitada em julgado após este feito.

Todavia, em que pese outros antecedentes, de acordo com o entendimento sedimentado na Súmula n° 444 do STJ, é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base.

Não há elementos para se aferir a
conduta social e a personalidade do acusado
, razão pela qual são consideradas circunstâncias neutras.

O
motivo do delito
é a busca de lucro fácil, em detrimento da vítima, inerente ao crime, sendo, pois, circunstância neutra.

As
circunstâncias e as consequências
do delito são inerentes ao crime, tendo sido cometido mediante grave ameaça, não tendo a res furtiva sido devolvida á vítima.

Trata-se, pois, de circunstâncias neutras.

Por fim, o comportamento da vítima, evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra.

Assim, com base nas circunstâncias judiciais supramencionadas, fixo a pena base do acusado em 04 (quatro) anos e nove (09) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1°, do Código Penal).

O réu não apresenta circunstâncias agravantes, nem atenuantes ou causas de aumento ou diminuição de pena, pelo que deve ser considerada a pena base como definitiva.

Deste modo, FIXO A SANÇÃO DEFINITIVAMENTE EM 04 (QUATRO) ANOS E NOVE (09) MESES DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS MULTA (...)”.

Constata-se que o juízo
a quo
embasou sua decisão justificadamente, tratando sobre cada circunstância judicial prevista no art. 59 do CPB, quais sejam a culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima, uma vez que classificou todas como neutras e favoráveis ao paciente. No entanto, ao decidir sobre o
quantum
da pena, definiu acima do mínimo legal cominado ao delito em espécie (crime de roubo).

Sendo assim, fixo da pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 dias-multa.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Ausentes causas de diminuição de pena e causas de aumento de pena, tornando-a definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime aberto, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, “c”, do CPB.

Ante o exposto, pelas razões declinadas no presente voto, não conheço da impetração. Porém, concedo a ordem de ofício, na forma do art. 654, §2º, do CPP, redimensionando a pena-base em seu mínimo legal, pelo crime de roubo.

É como voto.

Belém/PA,data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 26/10/2023